Tribunal: TJDFT
Processo: 0720905-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA SITUAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ATÍPICA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS VERGASTADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA RELATIVO AO DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM PEDIDO (ART. 494, INCISO I, DO CPC). RETIFICAÇÃO DEVIDA.
1. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
2. Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário. No entanto, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos decorreram de ato imputável ao próprio consumidor.
3. No caso dos autos, verifica-se que o autor apelante descreveu em sua inicial que foi vítima de fraude bancária após contato telefônico que estabeleceu com suposta central de atendimento do banco apelado, o que foi sucedido de realização de empréstimo e de transferência bancária que alega não ter realizado. Todavia, revisitando-se a prova produzida, não há comprovação de que houve falha da instituição financeira, referente à segurança dos dados pessoais que enseje sua responsabilidade, uma vez que as operações bancárias vergastadas, ao contrário do que alega o apelante, não se afiguram como movimentações atípicas ou que destoavam do seu padrão de consumo. Por todas essas razões, a sentença deve ser mantida, já que a prova dos fatos constitutivos do direito colacionada ao feito não é suficiente para corroborar a comprovação da falha na prestação de serviços bancários (art. 373, I, do CPC) e, ao revés, os elementos probatórios coligidos pelo banco (art. 373, II, do CPC) rechaçam a argumentação do apelante no sentido da atipicidade das transações bancárias, bem assim denotam a sua realização a partir do aparelho do aparelho do consumidor.
4. No caso dos autos, faz-se necessária a retificação de erro material constante da sentença ora recorrida, o qual pode ser corrigido de ofício e em qualquer grau de jurisdição (art. 494, I, do Código de Processo Civil). Nos termos da jurisprudência do STJ, “O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista ("primu ictu oculi") e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas” (AgInt no REsp n. 1.925.509/AC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.). Em acréscimo a isso, “A correção de erro material, mesmo após a prolação da sentença e o trânsito em julgado, pode ser determinada de ofício pelo magistrado, não se caracterizando ofensa ao instituto da coisa julgada” (AgInt no REsp n. 1.579.256/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 31/3/2023). Dessa forma, ao contrário do que afirmou o Juiz de origem, constata-se que, além de não ter sido requerida pelo autor apelante, em nenhum momento foi-lhe deferida a gratuidade de justiça em referência, donde se afigura como erro material, perceptível à primeira vista, a concessão de gratuidade de justiça sem pedido, o que é ainda mais equivocado quando se verifica que o autor apelante recolheu as custas iniciais e também o preparo recursal relativo aos recursos interpostos, a corroborar preclusão lógica de eventual pleito de gratuidade de justiça.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Erro material constante da sentença retificado, de ofício, com exclusão da anotação de gratuidade de justiça deferida ao autor apelante.